Tribunal: TJSP
Processo: 1021060-36.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de venda e compra de imóvel, cumulada com os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais – Recusa do financiamento pela instituição financeira – Ausência de culpa da vendedora diante da sua falta de ingerência no tocante à concessão de crédito pelo banco – Mera simulação de aprovação do crédito no momento da venda que não configurou ato

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de venda e compra de imóvel, cumulada com os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais – Recusa do financiamento pela instituição financeira – Ausência de culpa da vendedora diante da sua falta de ingerência no tocante à concessão de crédito pelo banco – Mera simulação de aprovação do crédito no momento da venda que não configurou ato ilícito – Culpa do comprador pelo desfazimento do negócio – Incidência da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça – Dissolução do contrato, mediante o perdimento de 20% das prestações pagas em favor do promitente vendedor, e devolução de 80% - Razoabilidade e proporcionalidade do critério equitativo em razão do mecanismo repristinatório – Descabimento da retenção do montante pago a título de arras confirmatórias – Precedentes da instância especial – Inocorrência de prejuízos extrapatrimoniais – Reforma do julgado – Sucumbência recíproca – Recurso provido, em parte.